Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0724983-55.2020.8.07.0000 Agravante Marco Antonio Pereira Alves Agravado Banco Bradesco SA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que “a sentença de interdição não foi regularmente inscrita no registro de pessoas naturais, tal como se observa da consulta realizada no sistema CRC-JUD. Tal inscrição se revelava imprescindível, pois somente a partir do registro a interdição passa a surtir efeitos sobre terceiros, ex vi dos artigos 9o, inciso III, do CC, e 1.184, do CPC/1973 (vigente à época dos fatos)”. O Agravante sustenta a inexigibilidade do título que embasa a execução porque à época da operação bancária – 10.08.2018 – não possuía capacidade civil para firmar o negócio jurídico, porquanto interditado judicialmente desde 15.05.2007, “como se faz a prova através da certidão de interdição total com o seu registro de averbação na certidão de nascimento do Agravante, conforme certidão anexa”. Afirma que o registro de sua interdição foi devidamente efetivado perante o Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga – DF, sendo nulo o negócio jurídico realizado com a instituição bancária sem autorização ou representação por sua Curadora. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da execução e, no mérito, o provimento do agravo mediante a declaração de nulidade do negócio jurídico objeto dos autos principais com a extinção do processo de execução. O Agravante está sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: “No tocante à questão de fundo da objeção, sem razão o excipiente. Ao analisar os autos, verifico que o devedor, de fato, encontra-se interditado desde 2009 (id. 50390458). Daí que, ao firmar a cédula de crédito bancário em execução (id. 27252136), em 10.08.2018, o executado não mais ostentava capacidade civil para tanto. Porém, a sentença de interdição não foi regularmente inscrita no registro de pessoas naturais, tal como se observa da consulta realizada no sistema CRC-JUD. Tal inscrição se revelava imprescindível, pois somente a partir do registro a interdição passa a surtir efeitos sobre terceiros, ex vi dos artigos 9o, inciso III, do CC, e 1.184, do CPC/1973 (vigente à época dos fatos). A propósito, Luiz Guilherme Loureiro esclarece que, “para que produza efeitos perante terceiros, a sentença de interdição deve ser registrada no Livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1o Subdistrito da Comarca, fazendo-se menção aos nomes do interdito e do curador, à causa da interdição e aos limites da curatela e, não sendo total a interdição, aos atos que o interdito poderá praticar autonomamente” (Registros Públicos: teoria e prática. 10. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2019. p. 321). Nesse sentido o seguinte julgado do egrégio TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. AJUSTES PACTUADOS POR CIDADÃO INTERDITADO, POR INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA, SEM A REPRESENTAÇÃO DE SUA CURADORA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA SENTENÇA CONSTITUTIVA DA INTERDIÇÃO. BOA-FÉ DO BANCO CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. O art. 104, inciso I, do CC, comina a sanção de nulidade ao negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz sem a presença de seu representante legal. Entretanto, a boa-fé dos contratantes não pode ser ignorada no momento de se verificar a validade dos ajustes celebrados. 2. A sentença de interdição não foi inscrita no Registro Público de Pessoas Naturais, como exigido pelos arts. 9, inciso III, do CC, e 1.184, do CPC/1973 (vigente à época dos fatos). Assim, como não houve a devida publicização da sentença, a ela não se pode atribuir efeitos erga omnes, de modo que não se pode presumir o conhecimento por terceiros da incapacidade absoluta do recorrente. 3. Ausentes indicativos nos autos que afastem a presunção de boa-fé dos prepostos do banco recorrido no momento da celebração dos contratos e constatado que o autor recebeu os valores dos empréstimos em sua conta corrente - beneficiando-se dos depósitos, sem manifestar o interesse de restituí-los, objetivando locupletar-se às custas do recorrido -, há que se reconhecer a validade das avenças ajustadas. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1191363, 20180110155416APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: 304/311) grifei. Não custa salientar, ademais, que o devedor não contesta a disponibilidade do numerário previsto na cédula em execução, a denotar, assim, que o banco credor cumpriu a contento a obrigação assumida. Diante desse quadro, outra não pode ser a solução judicial senão reconhecer a boa-fé do exequente, o que, por consequência, impõe reconhecer a higidez do título executivo e desta execução. Por fim, nada tenho a prover em relação à defesa da legalidade cláusulas avençadas feita pelo exequente, porque as referidas disposições sequer foram impugnadas pelo excipiente. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de id. 50390250. Sem honorários, uma vez que, em sede de exceção de pré-executividade, tais verbas somente são devidas quando o acolhimento do pedido deduzido, ainda que parcial, acarreta a extinção do feito executivo (Acórdão n.950649, 20150020329358AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 01/07/2016. Pág.: 167/175).” A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de liminar para suspender o curso da execução que tramita perante o Juízo a quo. Com efeito, verifico que o Agravante foi interditado judicialmente no ano de 2007, tendo sido nomeada sua Curadora Marta Maria Pereira Messias, bem como que foi realizada a devida anotação no verso da sua Certidão de Nascimento pelo Escrevente José de Arimatéia Moura em 19.09.2012, em cumprimento ao Ofício 1602/2012 expedido pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Família de Brasília (pág. 2 do ID 17965850). Portanto, à época da formalização da Cédula de Crédito Bancário pelas partes – 10.08.2018 (pág. 1 do ID 17965854) – o Agravante encontrava-se incapacitado para a prática do ato, bem como estava devidamente anotada sua interdição judicial perante o Cartório de Registro Civil competente. Dessa forma, a meu ver, revela-se necessário obstar o prosseguimento da execução do título judicial cuja validade, em princípio, encontra-se comprometida. À vista do exposto, defiro a liminar para suspender o curso da execução perante o Juízo a quo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator